Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-34.2020.8.11.0092
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-34.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA LEMOS PAES COELHO BATTISTI - CPF: 562.351.271-20 (APELANTE), ANDRE BUENO GUIMARAES - CPF: 046.782.531-90 (ADVOGADO), RAFAEL BUENO DO AMARAL - CPF: 418.134.898-90 (ADVOGADO), ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (APELANTE), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), DANNAE AVILA ACKERMAN - CPF: 369.478.558-29 (ADVOGADO), ATVOS BIOENERGIA BRENCO S.A. - CNPJ: 08.070.566/0017-69 (APELADO), JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA - CPF: 215.690.118-00 (ADVOGADO), DANNAE AVILA ACKERMAN - CPF: 369.478.558-29 (ADVOGADO), LUCIANA LEMOS PAES COELHO BATTISTI - CPF: 562.351.271-20 (APELADO), ANDRE BUENO GUIMARAES - CPF: 046.782.531-90 (ADVOGADO), RAFAEL BUENO DO AMARAL - CPF: 418.134.898-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCERIA AGRÍCOLA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS PERCENTUAIS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO POR PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas
as
partes contra sentença que condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 298.776,93, além dos valores vincendos, e reduziu a multa contratual por quebra de cláusula de confidencialidade de R$ 50.000,00 para R$ 35.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da alteração unilateral dos percentuais de pagamento à autora pela empresa requerida e sua consequente obrigação de quitar os valores remanescentes; e (
ii
) avaliar a proporcionalidade da redução da multa contratual imposta à autora por divulgação do contrato sem a devida cautela de sigilo.

III. Razões de decidir

3. O contrato estabelecia de forma clara a divisão dos percentuais de pagamento entre a autora e sua
co-proprietária
, inexistindo previsão
para alteração unilateral sem consentimento expresso. A modificação realizada pela requerida afronta o princípio da força obrigatória dos contratos e configura inadimplemento parcial.

4. A empresa requerida não demonstrou que a alteração do percentual estava respaldada por cláusula contratual ou autorização formal da autora, tornando-se responsável pelo pagamento dos valores em atraso, nos termos dos
arts
. 308 e 310 do Código Civil.

5. Quanto à multa contratual pela violação da cláusula de confidencialidade, restou demonstrado que a autora expôs integralmente o contrato nos autos sem requerer sigilo, caracterizando violação técnica da cláusula. Contudo, a penalidade foi corretamente reduzida pelo juízo de origem com fundamento no princípio da proporcionalidade, diante da ausência de prejuízo substancial à parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A alteração unilateral de percentual de pagamento estipulado em contrato bilateral sem anuência da parte beneficiária configura inadimplemento parcial, obrigando o devedor à quitação dos valores remanescentes.

2
. A cláusula penal por descumprimento da confidencialidade contratual pode ser reduzida judicialmente quando se constatar excesso ou desproporcionalidade na penalidade imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 308, 310, 412 e 413; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.344.634/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/11/2023; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de recurso
s de a pelação c íve is interposto s por
LUCIANA LEMOS PAES COELHO
BATTISTI

e
ATVOS BIOENERGIA BRENCO S
/
A

contra a sentença proferida pelo Dr. Anderson Fernandes Vieira, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos da Ação de Cobrança n
.
1000788-34.2020.8.11.0092, julgou procedente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento do montante de R$ 298.776,93,
além
dos valores vincendos no p
ercentual pactuado no contrato; e
parcialmente procedente a pretensão
reconvencional
da requerida
, reconhecendo a violação da cláusula de confidencialidade e condenando a autora ao pagamento de multa contratual, reduzindo seu valor de R$ 50.000,00 para R$ 35.000,00

(ID. 255651690).

Em suas razões recursais,
a
ATVOS BIOENERGIA BRENCO S
/
A
sustenta que os pagamentos foram realizados corretamente, conforme solicitado por
Aleida
Lemos Coelho,
co-proprietária
do imóvel e detentora do usufruto vitalício, e que a decisão que determinou o pagamento do percentual integral à autora desconsidera a realidade contratual e as relações jurídicas subjacentes. Argumenta ainda que o contrato não previa obrigatoriedade de pagamento
direto à apelada, mas sim aos
“
parceiros proprietários
”
de forma indistinta, e que a sentença aplicou incorretamente a regra do artigo 308 do Código Civil. Quanto à multa contratual pela cláusula de confidencialidade, defende a manutenção do valor originalmente pactuado de R$ 50.000,00, sob o fundamento de que a apelada divulgou o contrato sem qualquer cuidado de resguardar as informações confidenciais (ID. 255651692).

A apelada
LUCIANA LEMOS PAES COELHO BATTISTI

apresentou
contrarrazões
no
ID. 255651698, sustenta
ndo
que a sentença foi proferida em estrita conformidade com as cláusulas contratuais, que asseguravam à autora o recebimento de 75% dos valores pagos pela requerida, independentemente de alterações unilaterais ou de notificações externas. Quanto à cláusula de confidencialidade, argumenta que o contrato foi juntado aos autos para a defesa de seu direito e que a multa contratual não pode ser utilizada como meio de impedir o acesso ao Judiciário, razão pela qual requer a manutenção da redução do valor da multa para R$ 35.000,00.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso
s
tempestivo
s
e devidamente preparado
s
(ID.

256680661
e ID.
256680675
).

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

ATVOS BIOENERGIA BRENCO S
/
A
pretende

a reforma da sentença para
reconhecer a legalidade da nova distribuição dos pagamentos da parceria agrícola, afastando a condenação imposta, bem como o restabelecimento integral da multa co
ntratual fixada na reconvenção,
enquanto que

LUCIANA LEMOS
PAES COELHO BATTISTI
busca a exclusão da multa contratual fixada na sentença, sob o argumento de que não houve violação da cláusula de confidencialidade.

Em qu
e pese os argumentos vertidos
em ambos os
apelo
s
,
contudo,
tenho que
a sentença deve ser mantida tal como proferida
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“(...)

II – FUNDAMENTAÇÃO.

A priori, anoto que o processo se encontra apto à prolação de sentença, a teor do que preconiza o art. 355, I, do Diploma Processual Civil, motivo pelo qual promovo o julgamento antecipado da demanda.

1. Da preliminar de inadequação da via eleita.

Inicialmente, a preliminar aviada pela parte autora está fadada ao insucesso, porquanto não há que se falar em não reconhecimento da peça defensiva amealhada pela parte ré ao ID. 45427539, ante o fundamento de inadequação da via eleita, eis que a decisão de recebimento da exordial lançada ao ID. 40843541, pelo
r.
magistrado que me antecedeu se encontra equivocada, ainda que a parte ré não a
embargou
, a presente ação não
possui os requisitos necessários para tratar-se de uma ação monitória. Assim, o requerido agiu com acerto ao apresentar peça contestatória para se defender da ação de cobrança.

Por
tal
razão, afasto a preliminar arguida pela requerente.

2. Da preliminar de ilegitimidade passiva.

De saída, deixo de analisar a preliminar levantada pela parte requerida no que diz respeito à sua ilegitimidade passiva, porquanto se confunde com o mérito da ação, e com ele deve ser apreciado, uma vez que se discute o direito de cobrança de pagamentos em tese não adimplidos à autora e, consequentemente, a relação jurídica existente entre as partes.

Superado isso, não havendo mais preliminares ou prejudiciais meritórias a serem expurgadas, e presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito da demanda.

No âmbito meritório, a pretensão inicial originária comporta acolhimento.

Por sua vez, o pleito reconvencional deduzido pela reconvinte, ora requerida, merece prosperar em parte.

3. Da lide originária.

Primeiramente, a parte afirma que junto a sua genitora e irmãos, entabulou acordo em 02.06.2017 com a empresa requerida, “Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças” sobre a área agriculturável de aproximadamente 606,97 hectares do imóvel rural Fazenda Taquari, parte das matrículas imobiliárias n.º 2884, 2885 e 2886 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Taquari/MT.

Destaca que participam de forma remunerada na produção do negócio da requerida, sustentando que ficou convencionado que a autora possui o direito a 75% dos pagamentos feitos mensalmente, bem como sua genitora
Aleida
Lemos Coelho tem direitos aos 25% restantes.

Aduz que o contrato fluía normal, contudo, em 03.12.2018, a autora foi notificada pela parte requerida de que os pagamentos seriam realizados na proporção de 50% para a Sra.
Aleida
Lemos Paes Coelho e 50% para a autora, justificando a ré que foi notificada pela Sra.
Aleida
, requerendo a alteração do percentual dos pagamentos realizados do referido contrato, em razão da revogação da procuração pública por ela passada à autora.

Narra que assiste à autora o direito de receber seu crédito remanescente, que atualizado até o dia 25.09.2020 importa em R$ 298.776,93 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) e os vencidos no curso do processo.

Pois bem.

Cabe esclarecer, de antemão, que o negócio jurídico realizado entre as partes e jungido ao ID. 40253163
é
válido, já que feito por agentes capazes, possui objeto lícito, possível e determinado, e sua forma atende a todos os requisitos legais previstos no art. 104 do Código Civil.

Assim sendo, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus do autor de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Ademais, em sede de contestação a parte requerida apenas apresentou fundamentos genéricos, rasos, incapazes de infirmar os fatos alegados na exordial.

Inclusive, impede mencionar que da análise do referido contrato colacionado ao ID. 40253163, em que pese constar em “cláusula quarta – participação na produção” e item 4.4.1 que: “O PARCEIRO AGRICULTOR pagará aos PARCEIROS PROPRIETÁRIOS a título de adiantamento de entrada de cana futura, em parcelas mensais vencíveis no dia 10 (dez) de cada mês, ou no primeiro dia útil subsequente, em se tratando de finais de semana ou feriados, utilizando como base para ATR o acumulado do mês publicado pelo CONSECANNSP.
”

Consta em item posterior, isto é, item 4.7, que: “Todos os pagamentos a serem efetuados pelo PARCEIRO AGRICULTOR aos PARCEIROS PROPRIETÁRIOS nos termos deste Contrato deverão ser feitos na conta corrente nominativa aos PARCEIROS PROPRIETÁRIOS, a razão de 75% para LUCIANA LEMOS PAES COELHO BATTISTI, no Banco do Brasil S/A, Agência 1872-4, CC: 34.398-6, e 25% em favor de ALEIDA LEMOS COELHO, no Banco do Brasil S/A, Agência nº 1872-4, CC: 31.382-3, e
caso haja interesse de alteração de conta bancária para pagamento deverá os PARCEIROS PROPRIETÁRIOS
requererem
de forma expressa e
formalmente com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao próximo pagamento a ser realizado pelo PARCEIRO AGRICULTOR
”.

Com efeito, descabe o acolhimento das alegações da parte ré sob o fundamento de que se obrigou a efetuar o pagamento mensal oriundo do Contrato em favor de todos os Parceiros Proprietários e não em favor de um deles isoladamente, e que o fez de boa-fé.

Isto porque,
ainda que exista acordado paralelo e privado entre os parceiros proprietários, não tinha nenhuma cláusula no referido contrato constando de forma expressa sobre a alteração do montante de 25% (vinte e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento) dos valores em favor da conta bancária da parceira proprietária ALEIDA LEMOS COELHO (genitora da autora), assim,
não poderia o requerido, ter, de forma repentina, descumprido o aludido contrato
.

Nesse turno, sabe-se que no nosso ordenamento jurídico vigora o princípio segundo o qual "quem paga mal, paga duas vezes", ou seja, o devedor que paga quem não é detentor do título, se contentando com a quitação dada por terceiro em documento separado, corre o risco de ter de pagar pela segunda vez ao legítimo credor. (
arts
. 308 e 310 do CC). Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000991-10.2018.8.11.0013, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020) – Negritei.

(...) (TJ-MT 10069681320188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO
, Data
de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021) – Negritei.

In
casu
, ainda que mencionado
fosse no
contrato que os pagamentos seriam feitos aos parceiros proprietários, consta expressamente que 75% (setenta e cinco por cento)
de tais valores seriam destinados em favor da conta bancária da parte autora
.

Logo,
os depósitos realizados para pessoa diversa da parte autora notadamente ao ID. 45428044,
não se prestam a comprovar o pagamento da obrigação contratual à requerente, não desonerando o requerido desta obrigação
.

Destarte,
não comprovada a obrigação perante a parte autora, a aplicação do art. 308 do Código Civil é medida que se impõe
, permanecendo-se a obrigação do requerido perante
àquela
em quitar os valores remanescentes em 25% (vinte e cinco por cento) do acordado no contrato
retrocitado
.

Portanto, de rigor a procedência da demanda.

Por consequência, quanto ao pleito defensivo de condenação da autora por litigância de má-fé (multa e perdas e danos), rejeito-o, tendo em vista que não há comprovação de que a requerente tenha incidido em qualquer uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, já que foi julgado procedente o seu pedido.

4. Da lide reconvencional deduzida por BRENCO – Companhia Brasileira de Energia Renovável.

Sem demora, a ré-reconvinte requer a condenação da
autora
-reconvinda ao pagamento da multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto, segundo ela, a autora-reconvinda quebrou cláusula 8.1 de confidencialidade contida no contrato outrora entabulado e anexado ao ID. 40253163 ao tornar público em sua integralidade
a
referida avença realizada, e o expor nesta ação sem ter o cuidado de apresentá-lo de forma sigilosa.

A
autora
-reconvinda, em sede de defesa, atenua que o pedido improcede, eis que os contratos são firmados e instrumentalizados para que possam ser levados como prova em juízo em caso de discussão ou violação destes, bem como de que na própria cláusula continha a exceção à confidencialidade quando fosse apresentado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos Competentes, dentre outras ponderações.

Pois bem.

Na hipótese vertente restou plenamente vislumbrada a quebra da cláusula de confidencialidade, isto porque ao visualizar o referido contrato tenho que em cláusula oitava dispõe sobre a sua confidencialidade e em item 8.1 consta que: “As Partes ora contratantes comprometem-se a tratar como estritamente confidencial e a não divulgar ou tomar públicos quaisquer aspectos relativos ao presente Contrato e seus Anexos, e às operações nestes previstas, sem o prévio consentimento da outra parte, sob pena de cláusula penal no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), exceto por
ocasião de eventual registro do presente Contrato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente.
”

Ora, é certo que os atos praticados nos processos judiciais são públicos, permitindo-se a consulta dos autos a qualquer pessoa, posto que em nosso ordenamento jurídico
prevalece
a regra da publicidade, salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (inciso LX do artigo 5º e inciso IX do artigo 93, ambos da Constituição Federal) e, como na hipótese a presente ação não continha os requisitos do art. 189 do CPC para tramitar sob o segredo de justiça, em se tratando de processo digital,
cumpre ressaltar que eventuais documentos contendo informações sensíveis podem ser anexados no sistema como “documentos sigilosos”
.

Assim,
cabia à parte autora quando da juntada do referido contrato, juntá-lo como “documento sigiloso”, impedindo o acesso de seu conteúdo por terceiros não habilitados no processo, assegurando que apenas as partes e seus respectivos patronos pudessem visualizar a peça assim classificada
.

Nesse compasso, como a quebra da cláusula de confidencialidade se trata de ato irreversível, resta
ao ré-reconvinte
, ora parceiro agricultor, ser indenizado, e, havendo cláusula penal, esta deve incidir.

No caso, a cláusula penal pelo inadimplemento da confidencialidade corresponde a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cabe avaliar, por fim, se há, em tal valor, algum excesso.

O Código Civil estabelece, no art. 412, a proibição de o valor da cláusula penal exceder o da obrigação principal.

Nessa esteira, não me parece que a cláusula penal possa ser reduzida, no caso, a montante irrisório, pois ela tinha uma importante função, qual seja a de garantir a confidencialidade do acordo.

Em contrapartida,
não se mostra razoável que, em face do evento, a
autora
-reconvinda tenha de pagar, a título de cláusula penal, um valor excessivo
.

Por tais razões, com esteio especialmente no art. 413 do Código Civil,
reduzo
o valor da multa incidente na hipótese, a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, devendo a liquidação
da sentença prosseguir
por tal montante, com os respectivos acréscimos legais.

Logo, daí erige a parcial procedência da demanda.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: i)
CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 298.776,93
(duzentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), que deverá ser corrigido desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, tendo como índice de atualização o IGPM/FGV e a taxa de juros a ser aplicada deverá ser a legal, além da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida.

Outrossim
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: i)
REDUZIR
o valor da multa contratual, na forma da fundamentação acima descrita,
para o valor de R$35.000 (
trinta e cinco mil reais);
ii
)
CONDENAR a autora-reconvinda ao pagamento da multa contratual, no montante de R$35.000,00 (
trinta e cinco mil reais), que deverá ser corrigida desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, tendo como índice de atualização o IGPM/FGV e a taxa de juros a ser aplicada deverá ser a legal, além da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da dívida.

Considerando que ambas as partes são vencedoras e vencidas,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas processuais (50% para cada parte), na forma do art. 86, do CPC, além do que,
CONDENO
a cada parte ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte contrária. Com
relação à ré-reconvinte, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da respectiva condenação e com relação a
autora
-reconvinda, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econôm
ico obtido
(CPC, art. 85, § 2º)
(...
)
”
(ID
.
255651690
) (
g.n
.)

Como visto, a
matéria em exame versa sobre o cumprimento do Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças, celebrado entre as partes, envolvendo a exploração de área agriculturável de 606,97 hectares do imóvel rural Fazenda Taquari, e a consequente divisão dos frutos gerados, segundo os percentuais pactuados no instrumento contratual.

Assim, o
s recursos interpostos trazem duas principais questões a serem analisadas:
primeiro,
a legalidade da modificação unilateral do percentual de pagamento à
autora
, por parte da empres
a
requerida.
Em segundo,
a validade da cláusula de confidencialidade e a adequação da penalidade imposta pela sua violação
, formulados em sede de reconvenção
.

Quanto ao primeiro ponto, a
empresa
ATVOS BIOENERGIA BRENCO
sustenta que os pagamentos foram realizados corretamente, conforme notificação recebida da Sra.
Aleida
Lemos Coelho,
co-proprietária
do imóvel e usufrutuária vitalícia, que teria requerido a al
teração na divisão dos valores, bem como
que o contrato não previa a obrigatoriedade de pagamento direto à apelada, mas sim aos “parceiros prop
rietários” de forma indistinta, defendendo
que a sentença aplicou incorretamente a regra do art. 308 do Código Civil, que trata do pagamento realizado a credor putativo.

Por outro lado,
LUCIANA LEMOS
PAES COELHO
BATTISTI
sustenta que a alteração unilateral dos percentuais de pagamento violou o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), e que a requerida não possuía autorização para modificar as disposições do contrato sem sua anuência expressa.

Analisando
detidamente
os autos, verifica-se que a cláusula 4.7 do contrato prevê expressamente que 75% dos valores pagos pela empresa
ATVOS
devem ser creditados na conta da autora e 25% na conta da
co-pr
oprietária

Aleida
Lemos Coelho,
n
ão
havendo
no contrato qualquer disposição que permita a modificação unilateral desses percentuais sem a anuência da parte beneficiária
.

Vale destacar que, a
inda que se considere a notificação da
co-proprietária

Aleida
Lemos Coelho, informando sobre a revogação da procuração pública anteriormente outorgada à autora, tal fato não é suficiente para alterar os percentuais pactuados no contrato, que vinculam ambas as partes e estabelecem obrigações claras.

Ademais, o
art.
308 do Código Civil, invocado pela apelante, não tem aplicação ao caso, pois não há dúvida sobre a identidade do credor nem sobre a obrigação de pagamento nos
moldes originalmente ajustados, sendo certo que o r
eferido artigo trata de situações em que o pagamento é feito a terceiro de boa-fé, sem ciência do credor legítimo, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que não se admite a alteração unilateral de obrigações contratuais sem a concordância da parte prejudicada, especialmente quando se trata de contratos bilaterais
, pois configura
afronta ao princípio da boa-fé
objetiva e à segurança jurídica. A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALTERAÇÃO UNILATERAL
NA FORMA DE COBRANÇA. CONDUTA ABUSIVA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiç
a,

a alteração unilateral de contrato é abusiva e contraria o princípio da boa-fé
.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.344.634/RN,
R
e
l.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
27/11/2023,
DJe

0
1/12/2023)
(
g.n
.)

Portanto, resta evidente que a
empresa requerida
ATVOS
alterou indevidamente os percentuais de pagamento, promovendo
o
inadimplemento parcial do contrato, justificando-se, assim,
su
a condenação ao pagamento do saldo devedor acumulado, bem como a determinação para que os valores vincendos
sejam

pagos
nos perc
entuais originalmente pactuados, não havendo razão para modificar a sentença.

A segunda questão recursal diz respeito à cláusula de confidencialidade prevista na cláusula 8.1 do contrato
em questão
, que estabelece que
as partes não
podem
divulgar publicamente os termos do contrato sob pena de multa de R$ 50.000,00.

Em seu apelo, a
ATVOS
argumenta que a autora violou essa cláusula ao anexar o contrato integralmente nos autos, sem requerer
o
sigilo
do documento
, defende
ndo
a manutenção do valor integral da multa contratual.
Em contraponto,
LUCIANA
sustenta que a juntada do contrato era necessária para a defesa de seu direito e que o dever de sigilo não pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso à justiça.

Pois bem.

Como cediço, a
cláusula de confidencialidade é uma disposição válida em contratos privados, especialmente quando envolvem informações estratégicas e comerciais. Contudo, seu alcance deve ser interpretado de maneira a não impedir o direito constitucional de acesso à justiça (
art.
5º, XXXV, da Constituição Federal).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 189, inciso III, prevê que segredos comerciais e informações sigilosas podem ser protegidos mediante segredo de justiça, sem que isso impeça
a tramitação regular do feito, de modo que, n
o presente caso, a parte autora poderia ter solicitado sigilo da documentação
quando de sua juntada na distribuição da demanda pelo PJE
, mas não o fez, permitindo sua ampla divulgação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Ação ajuizada por conselheiro do clube, visando
a
apresentação de documentos relativos à negociação de atletas, relatórios fiscais e documentos relativos ao Departamento de Golfe. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Recurso inadmissível. (...) Observação de que
os documentos que contenham
cláusula de confidencialidade poderão ser juntados como documentos sigilosos
. Razoabilidade dessa pretensão, manifestada pelo réu em embargos de declaração e nas razões de apelo. O autor terá acesso irrestrito aos documentos. Não compete a este Tribunal
dizer qual a utilização a ser dada às informações obtidas.
Compete ao autor analisar os documentos e avaliar eventuais providências a serem tomadas, arcando, evidentemente, com as consequências dos seus atos
. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. (v. 34370). (TJSP; Apelação Cível 1035769-85.2019.8.26.0002; Rel
.
Desa
.
Viviani Nicolau; 3
ª
Câmara de Direito Privado
, j.
03/11/2020
, p.
04/11/2020)
(
g.n
.)

Todavia, e
mbora essa conduta configure
patente
violação técnica da cláusula de confidencialidade, não há evidências de que tenha sido praticada com dolo ou má-fé, tampouco
restou demonstrado que
tenha causado p
rejuízo substancial à requerida, razão pela qual entendo que o
juízo de primeiro grau
também
agiu
acertadamente
ao reduzir a multa de R$ 50.000,00 para R$ 35.000,00, aplicando o princípio da proporcionalidade, especialmente considerando que a divulgação do contrato nos autos judiciais não teve finalidad
e indevida, mas sim instrutória, a fim de provar fato constitutivo de seu direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que penalidades contratuais devem ser reduzidas quando desproporcionais ou quando a infração não causa prejuízo significativo:

“
(...)
Esta Corte entende "
ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade
" (
AgInt
no
AREsp
1471006/RS, Terceira Turma,
DJe
30/08/2019)

(...)”
(
STJ.
REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
24/11/2020,
DJe

0
1/12/2020)
(
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“
DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATO DE CESSÃO. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE
. VIOLAÇÃO. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE AVENÇADA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.
1
. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de multa contratual pela quebra da
cláusula de confidencialidade.

(...)
4.
O descumprimento da confidencialidade instituída por contrato enseja a aplicação da multa prevista para a hipótese,
podendo, entretanto, ser reduzida quando manifestamente excessiva
, na forma do artigo 413 do Código Civil, de modo a punir a parte infratora, sem, contudo, propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.
”
(TJDF
.
0705223-54.2019.8.07.0001, Rel
. Des.
Sandoval Oliveira
,
2ª Turma Cível
, j.
20/11/2019,
DJ
e

27/11/2019)
(
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que não há razões para modificar a sentença que corretamente determinou que a rescisão dos contratos, desobrigando a parte autora do pagamento das prestações vincendas,
reduzindo a multa com a observância dos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, nos termos da fundamentação supra.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

às apelações interpostas por
ATVOS BIOENERGIA BRENCO S
/A
e
LUCIANA
LEMOS
PAES COELHO BATTISTI
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por corolário lógico, negado provimento a ambos os recursos, imperiosa a majoração d
e ambos os
honorários sucumbenciais fixados na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025